Tribunal: STF
Processo: AP 1832
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de WELLINGTON DA SILVA NUNES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 21/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, delegando ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo, com as seguintes condições (eDoc. 86): 



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em dez parcelas mensais de igual valor ; 



    3.proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime



    Em 26/3/2024, foi expedida a Carta de Ordem nº 367/2024 ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho/MG (eDoc. 88).



    Nos autos constam somente 3 (três) comprovantes de pagamento, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), datados de 12/05/2024, 10/06/2024 e 09/07/2024 (eDoc. 114, fls. 358, 369 e 376).



    Oficiado, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho/MG informou que “restam pendentes, desse modo, a quitação de 06 (seis) parcelas, pelo compromissário” (eDoc. 122). 



    Em 17/2/2025, a Defesa de WELLINGTON DA SILVA NUNES apresentou os comprovantes de pagamento da prestação pecuniária definida em Acordo de Não Persecução Penal, bem como informou o seu cumprimento integral (eDocs. 125 e 127). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requereu “intimação do Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho/MG, para que certifique o integral cumprimento do ANPP e apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento do acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento” (eDoc.135). Requerimento deferido, em 26/2/2025



    Em 25/3/2025, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho/MG, comunicou o cumprimento integral das condições estabelecidas no ANPP entre a Procuradoria-Geral da República e o réu WELLINGTON DA SILVA NUNES (eDoc.141).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela extinção de punibilidade e arquivamento dos autos (eDoc. 143). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WELLINGTON DA SILVA NUNES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em dez parcelas mensais de igual valor ; 



    3.proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho/MG, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme cópias das fichas de frequência de prestação de serviços, na instituição Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção (eDoc. 141, fls. 38, 46 e 77).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária prestação pecuniária no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em dez parcelas mensais de igual valor (eDoc. 141, fls. 29-30, 32, 51, 55-56, 70,80, 86 e 98).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 141, fls. 82, 91, 93 e 96).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”(eDoc. 67).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WELLINGTON DA SILVA NUNES, (CPF:109.347.784-93).



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente